Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704039-69.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE BARBOSA RIBEIRO DE MEIRELES, RAIMUNDO SOARES RIBEIRO, JOSE GERALDO RODRIGUES, KATIA VIEIRA CEZAR RIBEIRO, AUGUSTO CESAR BARBOSA RIBEIRO 93215088134, AUGUSTO CESAR BARBOSA RIBEIRO, TATIELE LIMA GUIMARAES, JEOVAH MACHADO DA FONSECA JUNIOR, MARCOS JORGE LINHARES CABIDELLI, RENATA TAVARES LINHARES CABIDELLI, KENISSON KEPER VILELA SAKAYO, SUELLEN CASSIMIRO DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso manifestada pelos apelantes Tatiane Barbosa Ribeiro Meireles, Raimundo Soares Ribeiro, José Geraldo Rodrigues, Kátia Vieira Cezar Ribeiro, Augusto César Barbosa Pinheiro (pessoa física e firma de empresário individual), Tatiele Lima Guimarães, Jeovah Machado da Fonseca Júnior e Suellen Cassimiro da Silva, manifestada na petição de ID no 50863721, consoante o art. 998, do CPC. Atualize-se o cadastro processual, observando-se que o recurso deve prosseguir em relação a Marcos Jorge Linhares Cabidelli, Renata Tavares Linhares Cabidelli e Kenisson Keper Vilela Sakayo. Feito, intimem-se os apelantes para justificar o interesse recursal, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC, considerando-se que a sentença assentou que "o pagamento dos dividendos descritos na cláusula 5a do contrato não se trata da restituição do capital integralizado, nos moldes do distrato" e concluiu por julgar "PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para condenar a parte ré a restituir aos autores todo o capital integralizado, mais a rentabilidade contratada e eventualmente não sacada, sendo esta devida até a data em que ocorrido o distrato". Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator